Tribunal: TJMT
Processo: 1038415-81.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038415-81.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência, Competência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), FAUSTO ROVERSI NETO - CPF: 003.195.791-90 (SUSCITANTE), KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - CPF: 071.841.831-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO ROVERSI NETO - CPF: 003.195.791-90 (TERCEIRO INTERESSADO), J FARIAS GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 46.436.284/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE:

FAUSTO ROVERSI NETO
.

SUSCITADO:

J
UÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA
E
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE BEM. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÕES CONFLITANTES ENTRE JUÍZOS. ART. 66 DO CPC. INADEQUAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência cível suscitado por Fausto
Roversi
Neto, em recuperação judicial, contra o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT e o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, visando reconhecer a competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre atos constritivos relacionados à Ação de Busca e Apreensão n. 1001589-60.2024.8.11.0010, que tem por objeto a apreensão de vagão misturador de ração tracionado (marca
Siltomac
, modelo S6.8R, ano 2021), gravado com alienação fiduciária e vinculado à Cédula de Crédito Bancário n. C10330989-2, sob alegação de essencialidade do bem à atividade empresarial e de afronta à competência do juízo da recuperação judicial em razão de ordem de apreensão proferida em 12/09/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há conflito de competência, nos termos do art. 66 do CPC, entre o juízo onde tramita a recuperação judicial e o juízo da ação de busca e apreensão, apto a justificar o conhecimento do incidente para afastar medida constritiva determinada no feito de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conflito de competência somente se configura nas hipóteses do art. 66 do CPC: (i) quando dois ou mais juízes se declaram competentes; (
ii
) quando dois ou mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo-se reciprocamente a competência; ou (
iii
) quando há controvérsia acerca de reunião ou separação de processos.

Não há deliberação conflitante entre os juízos suscitados sobre o mesmo objeto, pois inexiste decisão do Juízo da recuperação judicial (4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT), após o término do
stay

period
, deliberando sobre a busca e apreensão, enquanto a medida constritiva foi determinada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Jaciara/MT, com fundamento na Lei n. 11.101/2005, conforme informações prestadas.

O incidente de conflito de competência não se presta a substituir o recurso cabível contra decisão proferida no juízo da busca e
apreensão, de modo que a mera irresignação com o decisum deve ser veiculada pela via recursal própria, e não por conflito de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Não conhecimento.

Tese de julgamento: 1. O conflito de competência exige deliberação efetivamente conflitante entre órgãos jurisdicionais, nos estritos termos do art. 66 do CPC. 2. A irresignação contra decisão proferida no processo de busca e apreensão deve ser deduzida por via recursal própria, sendo incabível o conflito de competência como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66; Lei n. 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
suscitado por
FAUSTO ROVERSI NETO – em recuperação judicial
, entre o
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
(onde tramita a recuperação judicial) e o
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT
, no contexto da
Ação de Busca e Apreensão n. 1000683-70.2024.8.11.0010
.

Sustenta o suscitante, em síntese, que o Juízo
recuperacional
detém competência para deliberar sobre atos de constrição e sobre a essencialidade de bens vinculados à atividade empresarial, postulando a prevalência do denominado juízo universal.

Aduz que a credora COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO ajuizou a busca e apreensão por inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. C20330799-9, garantida por alienação fiduciária de veículo Chevrolet S10 LTZ, ano/modelo 2022/2022, alegadamente reconhecido como bem essencial no âmbito do processo
recuperacional
.

Requer, em tutela de urgência, o sobrestamento da ação de busca e apreensão e a atribuição provisória de competência ao Juízo da recuperação judicial
para deliberar sobre medidas de natureza constritiva relacionadas ao bem, até o julgamento do incidente.

Por decisão inicial, designou-se o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT para deliberar, em caráter provisório, sobre eventuais medidas urgentes.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE:

FAUSTO ROVERSI NETO
.

SUSCITADO:

J
UÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA
E
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

Cuida-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
suscitado por
FAUSTO ROVERSI NETO – em recuperação judicial
, entre o
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
(onde tramita a recuperação judicial) e o
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT
, no contexto da
Ação de Busca e Apreensão n. 1000683-70.2024.8.11.0010
.

Ocorre que o incidente de conflito de competência possui requisitos legais específicos. Nos termos do art. 66 do CPC, somente há conflito quando: (i) dois ou mais juízes se declaram competentes; (
ii
) dois ou mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; ou (
iii
) surge controvérsia sobre reunião/separação de processos.

À proposito:

CONFLITOPOSITIVODECOMPETÊNCIA.RECUPERAÇÃOJUDICIAL. ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO CONFLITANTE ENTRE OS JUÍZOS. PERDA DO OBJETO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Conflitopositivodecompetênciacível suscitado por produtor rural,

contra os Juízos das 1ª Varas Cíveis de Cuiabá/MT e Diamantino/MT, visando à fixação dacompetênciado juízo darecuperaçãojudicial para deliberar sobre atos de expropriação de bens vinculados à atividade rural de seu grupo familiar. A tutela cautelar antecedente, deferida em Cuiabá, suspendeu por 60 dias os atos constritivos. Apesar disso, o juízo de Diamantino determinou o prosseguimento de arresto em ação movida por credora. Requereu o reconhecimento dacompetênciaexclusiva do juízo de Cuiabá e a suspensão dos atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se háconflitopositivoentre os juízos envolvidos; (
ii
) apurar se subsiste interesse processual após o fim da eficácia da tutela que embasava o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Oconflitodecompetênciapressupõe manifestação expressa e contraditória de dois juízos sobre a mesma causa, o que não ocorreu.

4. Com a expiração do prazo da medida cautelar em 24/06/2025, cessou o interesse processual, configurando perda superveniente do objeto.

5. O incidente não é via adequada para revisar decisões de mérito ou suspender atos processuais em outras ações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Incidente não conhecido.

Tese de julgamento:

1. Oconflitopositivodecompetênciaexige manifestação expressa e contraditória entre juízos sobre a mesma causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 66, I, e 951.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no CC 161.969/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
18.10.2019; TJMT, N.U 1019259-83.2020.8.11.0000; TJSP, CC 2086330-05.2019.8.26.0000.

(N.U 1020871-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)
.

Na hipótese, não se verifica deliberação conflitante entre os juízos suscitados acerca do mesmo objeto, apta a configurar conflito positivo ou negativo.

Assim, o que se extrai é mera irresignação da parte com decisão proferida no juízo onde tramita a busca e apreensão, situação que deve ser impugnada pela via recursal própria, não sendo o conflito de competência meio adequado para funcionar como sucedâneo recursal.

Dessa forma, ausente pressuposto de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do presente incidente.

Ante o exposto,
em consonância com o Parecer Ministerial,
NÃO CONHE
ÇO
do Conflito de Competência
, por inexistir situação subsumível às hipóteses do art. 66 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026